Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-14.2017.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-14.2017.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: VERA DA CONCEICAO LIMA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL A SER REGULAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com cobrança, proposta por servidora pública municipal, visando ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, com efeitos retroativos aos últimos cinco anos e reflexos em verbas trabalhistas. A sentença reconheceu o direito da autora com base em sua alegação de exposição contínua a agentes insalubres, ausência de fornecimento de EPIs e fundamentação na NR-15 do Ministério do Trabalho, sem, contudo, determinar a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de perícia técnica para a comprovação da insalubridade alegada; e (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sem a existência de lei municipal e laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a produção de laudo técnico que comprove a efetiva exposição a agentes insalubres como condição para o pagamento do adicional, vedando efeitos retroativos com base em presunção de insalubridade anterior à perícia (STJ, PUIL 413/RS).

4.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJ/BA estabelece que, na ausência de regulamentação local, é possível a aplicação supletiva da NR-15, desde que haja (i) lei municipal autorizadora, (ii) ausência de regulamentação por inércia do Executivo, e (iii) produção de perícia técnica, salvo quando desnecessária.

5.
A ausência de legislação municipal específica sobre o adicional de insalubridade impede o reconhecimento automático do direito, conforme exige o referido IRDR.

6.
A não realização de perícia técnica, em situação que demanda prova técnica indispensável, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão de adicional de insalubridade ao servidor público municipal depende da existência de lei local autorizadora e da comprovação técnica da exposição a agentes insalubres por meio de perícia.

2.
A ausência de perícia técnica em demandas que envolvam matéria fática controversa configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

3.
É incabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo pericial posterior, por vedação da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 374, II e III; 487, I; 1.007, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000298-14.2017.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
e como apelada
VERA DA CONCEICAO LIMA DA PAIXAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.